Tribunal: TJMT
Processo: 1033451-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033451-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (EMBARGADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (EMBARGADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO
S
:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. VALORES MANTIDOS EM CONTA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento manejado no curso de processo de recuperação judicial, em que se questionava a legalidade da liberação, às empresas recuperandas, de valores penhorados em execuções individuais anteriores ao ajuizamento da recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a anterioridade da penhora, aperfeiçoada com a transferência dos valores à conta judicial, retira o numerário da esfera patrimonial da empresa recuperanda, afastando-o da jurisdição do juízo da recuperação judicial; e (
ii
) se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a validade da constrição, mas submeter os valores à recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão recorrido foi claro ao reconhecer que, embora a constrição tenha sido anterior à recuperação, os valores não foram incorporados ao patrimônio do credor, permanecendo sob custódia judicial, submetendo-se à jurisdição universal da recuperação judicial.

5. Não se vislumbra qualquer vício lógico ou omissivo na decisão, que examinou o fundamento jurídico trazido pela parte à luz da jurisprudência do STJ. A irresignação do embargante reflete mero inconformismo.

6. A utilização reiterada e indevida de embargos de declaração com caráter infringente atrai, em casos futuros, a possibilidade de imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os valores constritos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial permanecem sob a jurisdição do juízo universal, quando não houve sua incorporação ao patrimônio do credor.

2. A ausência de vícios formais no acórdão recorrido impede a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, ainda que para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a T., j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.819.085/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo de recuperação judicial das empresas LF Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Ltda e outras.

O embargante
BANCO DAYCOVAL S/A
apontou
os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria analisado:

Alega que os valores foram devidamente penhorados em setembro e novembro de 2024, meses antes do ajuizamento da recuperação judicial (janeiro de 2025) e de seu processamento (março de 2025).

Argumenta que, uma vez transferidos os valores para conta judicial, a penhora se aperfeiçoou e o numerário deixou de integrar o patrimônio da empresa recuperanda. Dessa forma, sustenta que a liberação dos valores às recuperandas configura afronta ao ato jurídico perfeito e violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Aponta, ainda, a omissão e contradição no acórdão, ao fundamento de que este reconhece expressamente a anterioridade da constrição judicial, mas conclui, de forma contraditória, que os valores ainda integram o patrimônio da empresa. Acrescenta que o acórdão teria deixado de enfrentar precedentes relevantes do STJ e os dispositivos legais invocados no recurso, inviabilizando o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.

Por sua vez, a parte agravada sustenta que os embargos possuem nítido caráter protelatório, afirmando que não há qualquer vício no julgado que justifique a oposição dos
aclaratórios
. Assevera que o acórdão foi claro ao decidir que a penhora, embora válida, não se consumou em transferência patrimonial ao credor, permanecendo os valores sob custódia judicial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADOS:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se
de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo de recuperação judicial das empresas LF Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Ltda e outras. A controvérsia reside na legalidade da liberação de valores que foram penhorados judicialmente em execuções promovidas pelo banco antes do ajuizamento do pedido
recuperacional
.

O Banco Daycoval alega que os valores foram devidamente penhorados em setembro e novembro de 2024, meses antes do ajuizamento da recuperação judicial (janeiro de 2025) e de seu processamento (março de 2025). Argumenta que, uma vez transferidos os valores para conta judicial, a penhora se aperfeiçoou e o numerário deixou de integrar o patrimônio da empresa recuperanda. Dessa forma, sustenta que a liberação dos valores às recuperandas configura afronta ao ato jurídico perfeito e violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

No mais, o embargante aponta omissão e contradição no acórdão, ao fundamento de que este reconhece expressamente a anterioridade da constrição judicial, mas conclui, de forma contraditória, que os valores ainda integram o patrimônio da empresa. Acrescenta que o acórdão teria deixado de enfrentar
precedentes relevantes do STJ e os dispositivos legais invocados no recurso, inviabilizando o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.

Por sua vez, a parte agravada sustenta que os embargos possuem nítido caráter protelatório, afirmando que não há qualquer vício no julgado que justifique a oposição dos
aclaratórios
. Assevera que o acórdão foi claro ao decidir que a penhora, embora válida, não se consumou em transferência patrimonial ao credor, permanecendo os valores sob custódia judicial.

Defende
, ainda,
a competência do juízo universal da recuperação para deliberar sobre tais recursos e destaca que a jurisprudência do STJ admite a vinculação de valores penhorados ao juízo da recuperação judicial quando não houve levantamento efetivo.

Pois bem.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos,
o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que a penhora aperfeiçoada antes do pedido de recuperação judicial retiraria o numerário do alcance do juízo universal, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“Embora a constrição judicial tenha se efetivado antes da recuperação, os valores não foram transferidos ao patrimônio do credor, permanecendo sob custódia jurisdicional em conta judicial.”

“O bloqueio judicial anterior ao deferimento da recuperação não assegura ao exequente o direito de levantar os valores, se ausente a incorporação ao seu patrimônio. Valores penhorados e mantidos em conta judicial submetem-se à jurisdição do juízo universal da recuperação judicial.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Dessa forma
, se o embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.
Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Ressalta-se, ainda,
que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material)
.

Aliás, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ.
AgInt
no REsp 1819085/SP).

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,

REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026